Tribunal: TCU
Processo: 014.192/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que aplicou multas aos recorrentes em razão da inobservância de normas para instauração e processamento de tomadas de contas especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Antônio Barbosa e por Carlos Augusto Calixto dos Santos contra o Acórdão 1846/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, dar-lhes provimento e tornar insubsistente o item 9.5 do Acórdão 1846/2020-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.